Tribunal: TJSP
Processo: 2213902-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Revogação/Concessão de Licença Ambiental
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043386
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213902-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
UNIARC COMÉRCIO DE ELETRODOS ESPECIAIS LTDA., é agravado
PREFEITO MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO.
ACORDAM, em 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente) E PAULO AYROSA.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020.
MIGUEL PETRONI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213902-07.2020.8.26.0000
2
Voto no 34680
Agravo de Instrumento no 2213902-07.2020.8.26.0000
Comarca de Ribeirão Preto
Agravante: Uniarc Comércio de Eletrodos Especiais Ltda.
Agravado: Prefeito Municipal de Ribeirão Preto
Interessado: Município de Ribeirão Preto
Juiz(a) de Direito: Reginaldo Siqueira
Agravo de instrumento. Mandado de segurança com pedido de tutela provisória de urgência.
Paralisação das atividades da empresa por ausência do licenciamento ambiental.
Possibilidade. Requisito necessário em razão da atividade exercida pela empresa e cuja
determinação está prevista em Lei. Recurso não provido.
Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada a fls. 120/121, que indeferiu o pedido liminar pretendido pela
impetrante para que continue exercendo suas atividades.
Sustenta a agravante que estão presentes os requisitos para a concessão da
liminar. Diz que impedida de funcionar, coloca em risco toda a sua atividade
empresarial, bem como de todos seus colaboradores e sócios. Ressalta que já
protocolou o pedido de licenciamento ambiental e está em acordo com todas as
demais regularidades.
O agravo foi recebido com atribuição de efeito ativo (fls. 134/136) e
respondido (fls. 146/155), manifestando-se o agravado pela manutenção da decisão
recorrida.
Parecer da D. Procuradoria Geral de Justiça (fls. 185/188), pelo não
provimento ao recurso.
É o relatório.
O agravo tem como propósito a reforma da decisão a seguir transcrita:
"Vistos. Trata-se de mandado de segurança, por meio do qual a impetrante
busca a concessão de liminar para que possa exercer a sua atividade
empresarial, abrindo seu estabelecimento, uma vez que cumpriu todas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213902-07.2020.8.26.0000
3
exigências do Município elencadas a fls. 2/3, pendendo apenas a obtenção do
licenciamento ambiental, cujo pedido protocolou em 10/08//2020. Analisando os
argumentos da impetrante e os documentos que acompanham a inicial, verifico
que, ao menos nesta fase de cognição sumária, apesar da presença do perigo
especial da demora, já que impedida de funcionar, não está presente o requisito
do 'fumus boni juris'. É que por mais que se alegue que nunca lhe foi exigido
licenciamento ambiental, este está previsto da Lei Municipal no 1.616/2004, ou
seja, é requisito legal para o exercício da sua atividade empresarial. Assim, não
basta o protocolo para a obtenção do licenciamento para restabelecer as suas
atividades. Assim, ausente um dos requisitos do artigo 7°, inciso III, da Lei n°
12.016/09, INDEFIRO a liminar pretendida. Solicitem-se as informações, com
prazo de dez dias, a serem prestadas, preferencialmente, por meio de
peticionamento eletrônico ou, na impossibilidade, em arquivo no formato PDF,
endereçado ao correio eletrônico institucional do ofício de justiça, devendo
constar no campo "assunto" o número do processo. Servirá cópia da presente
como mandado. Deverá o oficial de justiça notificar pessoalmente a autoridade
coatora, sob pena de devolução do mandado para cumprimento da
determinação. Após, ao Ministério Público. Sem prejuízo, oficie-se à
Procuradoria do Município dando ciência do presente feito, instruindo com
cópia da inicial, sem os documentos que a instruem, nos termos do artigo 7o,
inciso II, da Lei no 12.016/09. Servirá cópia digitalizada de ofício que deverá ser
enviado por carta com A.R. ou protocolizado pela própria impetrante ou seu
advogado, comprovando-se nos autos, em 10 dias. À serventia: para observar o
cumprimento do último parágrafo, certificando o decurso de prazo em caso de
descumprimento, bem como reiterando a intimação para tanto. Intime-se.”.
O recurso não comporta provimento.
Cuida-se, na origem, de mandado de segurança impetrado contra suposto
ato ilegal e arbitrário do agravado, que determinou a paralização das atividades da
empresa agravante até o protocolo da licença ambiental correspondente.
Foi requerida liminar para que a autoridade coautora abstivesse de impedir o
funcionamento das atividades da empresa agravante, o que foi indeferido pela decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213902-07.2020.8.26.0000
4
recorrida.
Como cediço, o ato administrativo goza de presunção de legitimidade e
veracidade e embora referida presunção seja relativa, é necessário que existam
elementos suficientes para que sejam afastados, mormente em se tratando de ação
mandamental, em que é necessária prova pré-constituída do direito líquido e certo
alegado, vez que inexiste dilação probatória.
Compulsando os autos, observa-se que o ato administrativo que ensejou a
paralisação das atividades da empresa agravante está devidamente motivado, razão
pela qual deve prevalecer nos limites deste recurso.
Com efeito, restou demonstrado que é requisito legal para o exercício da
atividade empresarial da recorrente, qual seja, a fabricação de produtos de metal, o
licenciamento ambiental respectivo, consoante previsto na Lei Municipal no
1.616/2004.
De sua vez, como bem analisado pelo parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça, “a prova documental acostada aos autos pela impetrante não se mostrou
suficiente para infirmar as presunções de veracidade e de legitimidade dos atos do
Executivo municipal, não havendo qualquer licença de operação do órgão ambiental
competente que permita o prosseguimento das atividades da recorrente”.
Consigna-se que a determinação de paralisação das atividades da empresa
recorrida se deu com fundamento no artigo 50, §2o, da Lei Municipal no 1616/04,
havendo defesa administrativa apresentada pela agravante que será oportunamente
examinada e julgada pelo órgão municipal competente, de modo que não se vislumbra
qualquer ofensa às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do
devido processo legal em prejuízo da autora na hipótese apreciada.
Portanto, em juízo de cognição sumária, não restou mesmo demonstrada a
regularidade das atividades a justificar a concessão da tutela de urgência pretendida
pela empresa demandante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2213902-07.2020.8.26.0000
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso, cassando-se o efeito ativo
outrora concedido.

MIGUEL PETRONI NETO
Relator